Tribunal: TJDFT
Processo: 0738239-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VIOLAÇÃO A DIREITOS AUTORAIS OCORRIDA PELA INTERNET. COMPETÊNCIA. FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR OU DO LOCAL DO FATO. ART. 53, V, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

1. A ação de origem envolve reparação de danos causados por suposta violação a direito protegido pela Lei n. 9.610/98, que trata sobre direitos autorais.

2. De acordo com as as premissas fáticas expostas no Juízo a quo, constata-se que o ato reputado ilícito ocorreu por meio da internet, de modo que os prejuízos possivelmente causados têm abrangência nacional, motivo pelo qual é inviável aplicar a regra inserida no art. 53, IV, “a”, do CPC, pois não seria possível indicar precisamente o lugar no qual o ato ou fato se concretizou.

3. Inexistente pretensão de declaração de autoria ou titularidade de obra intelectual cumulada com o pedido indenizatório, não deve ser aplicada a regra geral de competência do foro do domicílio do réu (art. 46 do CPC).

4. Nas causas em que se busca reparação de prejuízos sofridos por infringência a direito intelectual, deve prevalecer a regra prevista no art. 53, V, do CPC, que estabelece competência do foro de domicílio do autor ou do local do fato para ação de reparação de dano sofrido em razão de delito. Precedente do STJ: REsp 1685558/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2017, DJe 9/10/2017.

5. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada para estabelecer que o processo em referência deve continuar em trâmite no foro de domicílio da parte autora.